Tribunal: CARF
Processo: 13821.720262/2015-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13821.720262/2015-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.546 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
SISTEMA REGIONAL DE COMUNICACAO ANDRADINA LTDA -ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS. NÃO COMPROVAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica que possui débitos perante as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, e não comprova sua regularização no prazo legal, não
pode permanecer no Simples Nacional, nos termos do arts. 17, V e 31, §2o da
Lei Complementar 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório

SISTEMA REGIONAL DE COMUNICAÇÃO ANDRADINA LTDA. - ME., já
qualificada nos autos, interpôs recurso voluntário em face do Acórdão 04-41.802, de 25 de
janeiro de 2017, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em
Campo Grande/MS que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13821.720262/2015-67
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13821.720262/2015-67

2.
Trata-se de exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/20016,
em razão da existência de débitos com exigibilidade não suspensa com a Fazenda Pública nos
períodos de apurações 02/2015 a 06/2015, conforme Ato Declaratório Executivo (ADE)
DRF/ATA no 1689231, de 01/09/2015. Consta como fundamentação legal o inciso V do art. 17,
inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar 123/2006 e inciso
XV do art. 15 e alínea "d" do inciso II do art. 73 da Resolução CGSN 94/2011 (e-fls. 41).
3.
Em sede de manifestação o contribuinte alegou, em síntese, ser beneficiária de
redução de base dos tributos em razão de cessão de horário gratuito conforme sentença proferida
nos autos do processo 80346-98.2013.4.01.34.00, da 16a Vara Federal da Seção Judiciária do
Distrito Federal. Apresentou ainda comprovante de que é filiada, desde 25/11.2015, à Associação
Brasileira de Rádio e Televisão – ABERT.
4.
A r. decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples Nacional,
conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 32):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA
FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não comprova que
regularizou sua situação fiscal no prazo legal, não pode permanecer no Simples
Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
5.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/02/2017, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 03/03/2017 e reitera a alegação aviada em primeira instância, e
pleiteia o reconhecimento do direito de reduzir da base de cálculo do tributo o tempo cedido
gratuitamente à Justiça Eleitoral.
6.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
7.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
8.
Cinge-se a controvérsia a verificar a higidez dos débitos que ensejaram a exclusão
do Simples Nacional.
9.

O Ato de Exclusão do Simples Nacional, de 01/09/2015, indicou a existência de
débitos nos períodos de apuração 02/2015 a 06/2015. Assentou ainda que tal ato tornar-se-ia sem
efeito caso tais débitos fossem pagos no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de ciência do
referido ato, o que está em consonância a LC 123, de 2006:
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13821.720262/2015-67

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. (Grifo
nosso).
10.
A recorrente, por sua vez, informou que tais débitos são indevidos porquanto é
beneficiária de redução de base dos tributos em razão de cessão de horário gratuito eleitoral,
conforme sentença proferida nos autos do mandado de segurança 80346-98.2013.4.01.34.00
ajuizado pela Associação brasileira das emissoras de radio e televisão - ABERT em face do
Presidente do Comitê Gestor do Simples Nacional e do Secretário da Receita Federal.
11.
Nos autos dos referido mandamus a segurança foi concedida em 10/04/2014 para
determinar ao Comitê Gestor do Simples Nacional - CGSN que estabelecesse os critérios para
exercício da dedução prevista no § 3o do art. 99 da Lei n. 9.504/97, e ao Secretário da Receita
Federal, que se abstivesse de adotar qualquer medida tendente a inviabilizar o exercício do
direito concernente a esta dedução pelas associadas da ABERT:
Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar ao Comitê Gestor do
Simples Nacional que estabeleça os critérios para exercício da dedução autorizada e
prevista pelo § 3o do art. 99 da Lei n. 9.504/97, com redação dada pela Lei n. 12.350/10,
considerando o valor da compensação fiscal que vier a ser apurado na forma do art. 99,
§1o, da Lei 9.504/97, em relação às microempresas e empresas de pequeno porte
optantes pelo regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
(Simples Nacional), bem como determino ao Presidente do CGSN e ao Secretário da
Receita Federal, que se abstenham de adotar qualquer medida tendente a inviabilizar o
exercício do direito concernente a esta dedução pelas associadas da Impetrante, até
ulterior decisão ou até que se sobrevenha dota regulamentação. A determinação deverá
ser cumprida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa.
12.
Em razão da referida decisão judicial o CGSN publicou a Resolução CGSN 114,
de 17 de junho de 2014, e estabeleceu os procedimentos a serem adotados pelas emissoras de
rádio e televisão associadas à Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão –
ABERT e optantes pelo Simples Nacional, para fins de redução da base de cálculo. Veja-se:
Art. 1o As emissoras de rádio e televisão associadas à Associação Brasileira das
Emissoras de Rádio e Televisão – ABERT e optantes pelo Simples Nacional, fazem jus
à redução da base de cálculo de imposto e contribuições federais devidos na forma da
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13821.720262/2015-67

Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, pela cessão do horário gratuito
previsto na Lei no 9.504, de 30 de setembro de 1997, de acordo com sentença proferida
no Processo no 80346-98.2013.4.01.34.00, da 16a Vara Federal da Seção Judiciária do
Distrito Federal.
§ 1o A redução da base de cálculo prevista no caput aplica-se somente na hipótese de a
cessão do horário gratuito ter ocorrido durante o período de opção pelo Simples
Nacional.
§ 2o O direito à redução da base de cálculo de tributos devidos pelas emissoras de rádio
e televisão previsto nesta Resolução, pela cessão do horário gratuito destinado à
divulgação das propagandas partidárias e eleitoral, estende-se à veiculação de
propaganda gratuita de plebiscitos e referendos de que dispõe o art. 8o da Lei no 9.709,
de 18 de novembro de 1998.
Art. 2o O valor da redução da base de cálculo de que trata o art. 1o será apurado
mensalmente, de acordo com o seguinte procedimento:
Art. 2o O valor da redução da base de cálculo de que trata o art. 1o será apurado
mensalmente, de acordo com o seguinte procedimento:
I - parte-se do preço dos serviços de divulgação de mensagens de propaganda comercial,
fixados em tabela pública pelo veículo de divulgação, conforme previsto no art. 14 do
Decreto no 57.690, de 1o de fevereiro de 1966, para o mês de veiculação da propaganda
partidária e eleitoral, do plebiscito ou referendo;
II - apura-se o “valor do faturamento” com base na tabela a que se refere o inciso I, de
acordo com o seguinte procedimento:
a) parte-se do volume de serviço de divulgação de mensagens de propaganda comercial
local efetivamente prestado pelo veículo de divulgação no mês da veiculação da
propaganda partidária e eleitoral, do plebiscito ou referendo;
b) classifica-se o volume de serviço da alínea “a” por faixa de horário, identificando-se
o respectivo valor com base na tabela pública para veiculações comerciais locais;
c) para cada faixa de horário, multiplica-se o respectivo valor unitário de prestação de
serviço pelo volume de serviço a ela relativo; e
d) o somatório dos resultados da multiplicação referida na alínea “c”, para cada faixa de
horário, corresponde ao “valor do faturamento”, com base na tabela pública;
III - apura-se o “valor efetivamente faturado” no mês de veiculação da propaganda
partidária ou eleitoral com base nos documentos fiscais emitidos pelos serviços de
divulgação de mensagens de propaganda comercial local efetivamente prestados;
IV - calcula-se o coeficiente percentual entre os valores apurados conforme previsto nos
incisos II e III do caput, mediante a aplicação da fórmula que tenha:
a) no dividendo, o valor efetivamente faturado, apurado nos termos do inciso III,
multiplicado por 100 (cem); e
b) no divisor, o valor do faturamento, apurado nos termos do inciso II, multiplicado por
0,8 (oito décimos);
V - para cada espaço de serviço de divulgação de mensagens de propaganda cedido para
o horário eleitoral e partidário gratuito:
a) identifica-se, na tabela pública de que trata o inciso I, o respectivo preço,
multiplicando-o pelo espaço cedido e por 0,8 (oito décimos);
b) multiplica-se cada resultado obtido na alínea “a” por 0,25 (vinte e cinco centésimos)
no caso de transmissões em bloco, e por 1 (um), no caso de inserções; e
c) aplica-se sobre cada valor apurado na alínea “b” o coeficiente percentual de que trata
o inciso IV; e
VI - apura-se o somatório dos valores decorrentes da operação de que trata a
alínea “c” do inciso V.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13821.720262/2015-67

Art. 3o Observado o disposto no art. 1o, o valor apurado na forma do inciso VI do art. 2o
desta Resolução poderá ser deduzido da base de cálculo dos tributos federais devidos na
forma da Lei Complementar no 123, de 2006, e referentes ao mesmo mês em que se deu
a cessão do horário gratuito.
Parágrafo único. No aplicativo Programa Gerador do Documento de Arrecadação do
Simples Nacional - Declaratório (PGDAS-D), o contribuinte deverá informar a
totalidade da receita do mês e destacar o valor apurado na forma do inciso VI do
art. 2o desta Resolução, selecionando, apenas com relação à receita destacada, a
opção de “exigibilidade suspensa” para os tributos IRPJ, CSLL, COFINS,
PIS/PASEP e CPP, informando o número do Processo 803469820134013400.
[...]
Art. 5o Esta Resolução entra em vigor em 23 de junho de 2014. (Grifo nosso)
13.
No caso em análise, verifica-se que a recorrente filiou-se à ABERT apenas em
25/11/2015, portanto, os débitos referentes às competências 02/2015 à 06/2015, a principio, não
estariam acobertados pela decisão judicial. Entretanto, há corrente doutrinária que entende que
os efeitos da decisão judicial alcançam os filiados com efeitos pretéritos, o que, no caso,
alcançaria os débitos da recorrente, uma vez que a decisão judicial é de 2014 e os débitos de
2015.
14.
Entretanto, melhor sorte não socorre a recorrente, pois, como visto acima, o
contribuinte deveria informar desde junho de 2014 no próprio aplicativo Programa Gerador do
Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório (PGDAS-D), a totalidade da
receita do mês, suspender a exigibilidade dos valores apurados em decorrência da redução de
base de cálculo e informar o número do Processo 803469820134013400.
15.
Extrai-se da peça recursal da recorrente o seguinte trecho: “requer dos Ilustres
Julgadores o reconhecimento de seu direito de ter reduzido da base de cálculo do tributo o
tempo cedido gratuitamente à Justiça Eleitoral”. Ora, não cabe a este Colegiado reconhecer
direito já reconhecido judicialmente; bastaria a recorrente “executá-lo”, se fosse o caso, é dizer,
informar em seu PGDAS os valores questionados com a exigibilidade suspensa.
16.
Tendo em vista que a matéria foi regulamentada pelo CGSN e o contribuinte
deveria informar os débitos que entende indevido com a exigibilidade suspensa, e considerando
ainda que não está em discussão a hipótese de erro material no preenchimento de declaração, há
de se concluir pela exigibilidade dos débitos.
17.
Assim, a pessoa jurídica que possui débitos perante as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, e não comprova sua regularização no prazo legal, não pode permanecer
no Simples Nacional, nos termos do arts. 17, V e 31, §2o da Lei Complementar 123/2006.
18.
Portanto, correta a exclusão do Simples.

Conclusão
19.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.546 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13821.720262/2015-67

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital